Tribunal: TJDFT
Processo: 0737222-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737222-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: ADELHE LUIZE DA CONCEICAO COSTA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, responder aos recursos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator